Tribunal: TJDFT
Processo: 0716820-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual expressamente destacou ser o motivo ensejador da devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida, e não o inadimplemento contratual, sendo este o caso apresentado nos autos. Além disso, indicou os fundamentos necessários para redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes, em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, e para majoração dos honorários recursais, diante do não acolhimento de parte das razões recursais apresentadas pelos embargantes.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado e na sentença não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.